Tribunal: TJPA
Processo: 0031265-24.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA ? IMPROCEDENCIA. 1. O juízo prolatou decisão em escorreita consonância com a sumula n. 500 do STJ em que, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. In casu, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, afirmam que o acusado cometeu o delito na companhia de um menor de idade. Assim não há que se falar em reforma da sentença.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FABIO SOUZA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0031265-24.2017.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA - IMPROCEDENCIA. 1.
O juízo prolatou decisão em escorreita consonância com a sumula n. 500 do STJ em que, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
In casu
, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, afirmam que o acusado cometeu o delito na companhia de um menor de idade. Assim não há que se falar em reforma da sentença.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal
,
na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FABIO SOUZA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0031265-24.2017.8.14.0401

relatório

FABIO SOUZA DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II, do CPB e art.244-B do ECA.

Relata a denúncia que no dia 27.12.2017, o acusando, juntamente com um menor, abordou a vítima Renata Correa Pereira, e simulando estar armado, exigiram a entrega de seu aparelho celular, após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando FABIO SOUZA DOS SANTOS a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, II, do Código Penal c/c art.244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença pugnado por sua absolvição com relação ao delito de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, de igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como é cediço o crime previsto no art. 244-B do ECA é crime formal como previsto na sumula n. 500 do STJ: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿, ou seja, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

O tema em discussão já foi decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Resp n. 1.127.954-DF, tendo essa Corte firmado entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B do ECA, possui natureza formal, sendo prescindível para sua configuração prova efetiva e posterior corrupção do menor, mas tão somente a comprovação da participação do inimputável em pratica delituosa na companhia de maior de 18 anos.

Desse modo,
a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

In casu
,
os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, afirmam que o acusado cometeu o delito na companhia de um menor de idade, que restou comprovado sua idade através de cópia de identidade acostado as fls. 50.

Mister ressaltar que o acusado foi condenado a pena de 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, não estando prescrito o crime. Para a referida pena, a prescrição ocorre em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, assim entre o recebimento da denuncia (30.01.2018) e a prolação da sentença condenatória (17.05.2018) e entre a sentença até o presente momento, não há lapso temporal superior a quatro anos, como disposto no dispositivo mencionado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA